Tribunal: STF
Processo: ARE 1405325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V, X e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que diferentemente do que concluiu o julgador a quo, apesar de mencionar a notável eficácia clínica do ibrutinib no tratamento de pacientes com LLC, a perita médica não concluiu pela possibilidade do uso imediato do medicamento para o caso daqueles autos, em razão do quadro clínico que a demandante apresentava (neutropenia febril grave). Vejamos o seguinte excerto do aludo pericial:



    12. A administração da medicação é urgente sob o ponto de vista médico?



     (X) NÃO, eis que não creio que consiga se submeter a tratamento ainda na vigência de neutropenia febril, que pode ser agravada pelo uso da droga.



     13. Discorra o(a) perito(a) sobre aspectos não abordados e considerados relevantes para a compreensão da situação analisada. LLC é um subtipo raro de linfoma de células linfocitárias, indolente, lenta, mas incurável muitas vezes, mas seguindo um curso clínico agressivo, irresponsivo com prognóstico ruim no geral. Pacientes mais velhos ou com maior comprometimento tem nos regimes estabelecidos de manejo comum de suporte (best supportive care), caso em tela, alternativas mais toleráveis comumente usadas. Mesmo assim, apesar das altas taxas de resposta geral (ORRs), a maioria dos pacientes acabará recaindo e morrendo da doença, a despeito da incorporação de novas estratégias terapêuticas, incluindo-se as terapias-alvo. Daí a NCCN recomendar que estes casos sejam em verdade considerados para protocolos experimentais e o NICE, recomendá-lo com ressalvas de cunho econômico para o sistema público de saúde [3-8]. Internada com neutropenia febril grave, não há qualquer garantia de que a autora possa vir a ser tratada com a medicação imediatamente ou até mesmo de responder. Assim, é recomendável definir, se a autora sairá do QC de leucopenia, anemia e plaquetopenia, antes de iniciar a droga. Apesar da notável eficácia clínica do ibrutinib no tratamento de pacientes com LLC [6-8], questões sobre drogas que podem afetar a resposta ao ibrutinib na prática diária incluem principalmente custo, efeitos colaterais (sangramento), interações medicamentosas e desenvolvimento de resistência e isso deve ser levado em conta quando do uso desta droga nos sistemas públicos de saúde. No caso em tela, a autora pode até responder incialmente, mas é pouco provável que a droga seja capaz de modificar o desfecho esperado.



    Nesse contexto, o quadro clínico apresentado pela Sra. Sônia, naquela ocasião, não era favorável ao uso da medicação IBRUTINIBE, de modo que, diferentemente do que concluiu o julgador a quo, não restavam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente